Tribunal: STF
Processo: MS 21075
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança: admissibilidade contra o
pagamento de vencimentos com base em lei que se tacha de
inconstitucional, porque os teria fixado em quantia inferior ao que
resultaria da Constituição.
II. Mandado de segurança coletivo: autoridade coatora:
legitimação do Secretário de Estado, que, competente, em tese, para
a prática do ato que se reclama, de modo a alcançar todos os
destinatários da impetração, ademais, assume nas informações a
responsabilidade pela ação contrária, objeto de impugnação.
III. Vencimentos: equivalência dos tetos (CF, art. 37,
XIII c/c art. 39, § 1º) que não é título para que os agentes de um
Poder - no caso, Desembargadores do Tribunal de Justiça -
reivindiquem equiparação compulsória da remuneração aos de outro -
no caso, os Deputados Estaduais - quando inconstitucional a fixação
desta.
IV. Deputado Estadual: subsídios: inconstitucionalidade de
sua vinculação percentual aos dos Deputados Federais: precedentes
sob a Carta de 69 e a Constituição atual.